Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte agravante percebia remuneração superior a cinco salários-mínimos, sem comprovação de despesas extraordinárias que justificassem a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a sua renda mensal e situação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que demonstram não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.
A Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
A parte agravante demonstrou receber remuneração inferior ao limite estabelecido na referida resolução e possuir doze empréstimos consignados, o que compromete significativamente sua capacidade financeira.
A ausência de movimentações bancárias que indiquem investimentos ou valores expressivos em conta corrente corrobora a alegação de hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte.
A aferição da necessidade do benefício pode considerar parâmetros objetivos, como os estabelecidos pela Defensoria Pública, além da análise da renda e dos compromissos financeiros da parte.
A ausência de investimentos ou valores expressivos em conta bancária reforça a alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.